Tribunal: TJDFT
Processo: 0751151-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0751151-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISANGELA DA SILVA NOGUEIRA AGRAVADO: DISTRICON PARTICIPACOES LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ELISANGELA DA SILVA NOGUEIRA contra a decisão (ID 176292536) proferida nos autos no 0737964-11.2023.8.07.0001, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução. Em suas razões (ID 53983145), a agravante alega que os requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução restaram preenchidos. Narra que firmou locação do 1o, 2o e 3o andares do Bloco “A”, Entrada 53, da SCRN 702/703, que restou formalizada por dois contratos - um para os andares 1o-2o e outro para o 3o andar. Sendo dois contratos, a parte agravada optou por ajuizar duas execuções separadas, ambas atualmente em trâmite perante a 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (processos no 0740307-82.2020.8.07.0001 e 0740354-56.2020.8.07.0001). Acrescenta que requereu a concessão do efeito suspensivo nos autos no 0737969-33.2023.8.07.0001, o que foi deferido pelo Juízo a quo na decisão de ID 53983149. Pontua que a probabilidade do direito está ligada aos fundamentos invocados na inicial de embargos, a saber, prescrição dos vencimentos anteriores a 15.05.2020, incidência da Teoria da Imprevisão que resultou em onerosidade excessiva e a falta de dedução das benfeitorias. Afirma que o risco de dano grave de difícil ou incerta reparação deriva das consequências práticas advindas do prosseguimento da execução, aptas a gerar inclusive o bloqueio de ativos financeiros, o que efetivamente chegou a ocorrer. Aponta que é fato incontroverso nos autos que atualmente reside na cidade de Paris (França), onde está cursando mestrado, de modo que bloqueios judiciais em conta bancária ou aplicações financeiras acarretariam incontáveis problemas para sua vida diária, e poderiam no limite, até mesmo inviabilizar a conclusão do projeto acadêmico que está em andamento. Pondera que, uma vez que já existe a garantia do juízo, resta atendido o último requisito previsto no art. 919, §1o do CPC, para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos. Defende que estão presentes as condições que autorizam a concessão da antecipação de tutela recursal, nos termos do art. 932, II e art. 1.019, I, ambos do CPC, visto que as circunstâncias descritas podem ser aferidas diretamente da prova já apresentada, bem assim, por fatos que independem de prova (CPC, art. 374). Registra que, sendo justificável o sobrestamento do trâmite da segunda execução (R$41.804,72), com razão ainda maior deve ser suspenso o trâmite da primeira execução (R$239.046,19), visto que pode produzir danos bem mais importantes na esfera de direitos da agravante. Ao final, requer seja o recurso conhecido para deferir a tutela provisória recursal, inaudita altera parte, no sentido de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução. No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando a antecipação da tutela recursal e reconhecendo o direito objeto do agravo de instrumento. Preparo regular (ID 53983151). É o relatório do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo requerido. O §1o, do art. 919, do CPC, estabelece que para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, será necessário, além do preenchimento dos requisitos da tutela provisória, que seja garantida a execução por penhora, depósito ou caução suficientes. No caso, observa-se que a executada agravante informou que o imóvel dado em garantia (ID 175111125) possui valor de mercado de aproximadamente R$1.000.000,00 (ID 171740218 - Pág. 1 dos autos no 0740307-82.2020.8.07.0001). Entretanto, verifica-se que a matrícula atualizada do bem foi juntada na ação de execução (ID 171740219 dos autos no 0740307-82.2020.8.07.0001), mas ainda não foi realizada avaliação judicial do valor do imóvel. Dessa forma, em que pese a agravante alegar que o imóvel possui valor de mercado muito superior àquele da suposta dívida, sem a avaliação judicial não se pode afirmar, nesse momento, que o bem já ofertado em outro processo (0740354-56.2020.8.07.0001) garantiria totalmente o valor executado nos autos ora em discussão (0740307-82.2020.8.07.0001), de R$ 239.046,19. Portanto, o efeito suspensivo aos embargos à execução não deve ser concedido. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de dezembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora